Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-89.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006077-89.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0006-55 (EMBARGADO), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0006-55 (EMBARGANTE), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatado que a ré, ora embargante, protocolizou seus aclaratórios depois de esgotado o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, restou demonstrada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 54703985), interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal da autora, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para:

i) condenar a ré, ora embargante, ao pagamento do valor de 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigidos pelo INPC, a partir do seu arbitramento; e

ii) condenar a ré, ora embargante, ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida.

Para tanto, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, haja vista que foi julgado em detrimento das provas carreadas aos autos.

Prequestiona o artigo 129 e seus parágrafos 1o, 2o e 4o da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

Em suas contrarrazões (id. 55912484), a autora, ora embargada, suscita preliminar intempestividade dos aclaratórios.

No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, com a condenação da ré, ora embargante, ao pagamento da multa estabelecida no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Certificada a intempestividade dos aclaratórios (id. 57240953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora embargada, preliminarmente, aponta a intempestividade dos aclaratórios.

Assiste razão a autora, ora embargada.

Isso porque, como o Acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 11.8.2020 e considerado publicado em 12.8.2020, a contagem do prazo recursal para a ré, ora embargante, teve início no dia 13.8.2020 (quinta-feira), terminando em 19.8.2020.

Assim, constatado que a ré, ora embargante, protocolizou seus aclaratórios somente em 20.8.2020, ou seja, depois de esgotado o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, restou demonstrada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

Apenas para registro, segue o precedente deste e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC)
. (AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020